Tribunal: TJES
Processo: 5001107-91.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001107-91.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: JULIANO R. DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RESOLUÇÃO CNJ N. 547 – PRÉVIA OITIVA DO ENTE PÚBLICO – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

2.
Entretanto, no caso dos autos, não houve a prévia intimação da parte apelante para se manifestar acerca do cumprimento ou não das condicionantes previstas na citada Resolução para a adequada extinção do feito executivo, violando, então, o princípio da não-surpresa.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE

em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de

JULIANO R. DE OLIVEIRA
,
julgou extinta a execução em razão do valor executado ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença por (i) violação aos princípios do contraditório e da não surpresa e (ii) por descumprimento dos requisitos do Tema 1184 e pela inconstitucionalidade da Resolução 547, CNJ.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001107-91.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: JULIANO R. DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE

em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de

JULIANO R. DE OLIVEIRA
,
julgou extinta a execução em razão do valor executado ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença por (i) violação aos princípios do contraditório e da não surpresa e (ii) por descumprimento dos requisitos do Tema 1184 e pela inconstitucionalidade da Resolução 547, CNJ.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Entretanto, no caso dos autos, não houve a prévia intimação da parte apelante para se manifestar acerca do cumprimento ou não das condicionantes previstas na citada Resolução para a adequada extinção do feito executivo.

Cito, em situações análogas – inclusive tratando da mesma Resolução – os seguintes precedentes:

APELAÇÃOCÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CPC, ART. 10. NULIDADE DA SENTENÇA. É nula a sentença quando verificado que foi proferida sem assegurar previamente à parte exequente a oportunidade de se manifestar sobre a adequação do caso aos requisitos previstos no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução

nº 547/2024 do CNJ, em expressa violação da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil
. V.V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 10 DO CPC DE 2015. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. RE Nº 1.355.208 - SC E RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A invalidade do pronunciamento judicial somente deve ser decreta no caso de ausência de fundamentos. A sentença que, embora concisamente fundamentada, atenda as exigências do art. 489 do CPC de 2015, é válida. 2. Em decorrência do princípio do contraditório, é vedada a decisão surpresa, consoante previsto no art. 10 do CPC de 2015. Todavia, não se trata de norma de aplicação absoluta, de maneira sua inobservância, em algumas hipóteses, não tem o condão de ensejar a nulidade do processo (entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça). 3. Consiste o interesse processual na utilidade e na necessidade do processo como instrumento apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto.
(TJMG; APCV 5002518-97.2022.8.13.0411; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg. 18/09/2024; DJEMG 25/09/2024)

(...)
3.
Em leitura conjunta do Tema n. 1184 do Supremo Tribunal Federal, julgado no dia 19/12/2023, e da Resolução

n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em que houve a regulamentação do tema, possível a extinção

de execução

fiscal

de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e o preenchimento de requisitos outros previstos expressamente no entendimento aplicado, sendo impraticável, portanto, a extinção

antes da oitiva do ente público.
(...)
(TJRS; AC 5023722-68.2023.8.21.0015; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 16/09/2024; DJERS 16/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.